Tribunal: TJPA
Processo: 0023020-87.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023020-87.2018.8.14.0401

APELANTE: EDSON BRITO DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

2 – A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial a apresentação e quantidade da droga, as circunstâncias do delito e a inexistência de qualquer indício de que o recorrente seja usuários de drogas, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita.

3 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por
EDSON BRITO DE LIMA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. A pena restou, ainda, substituída por uma pena restritiva de direito (Ids. 10340200 e 10340201)
.

Em suas razões, pede sua
absolvição
, sob argumentos de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
(IDs 10340202 e 10340203).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 10340204).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do presente recurso (ID 10575908).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra a denúncia que o denunciado Edson Brito de Lima foi flagrado portando 13 (treze) porções de erva prensada, sendo 12 (doze) não embaladas e uma embalada em folha de alumínio e fita adesiva marrom, pesando 540,6 gramas, dando resultado positivo para a substância T.H.C. (Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecido por ‘maconha’ e mais 3 (três) rolos de papel alumínio e a importância de R$ 1,85. O denunciado foi preso cortando um tablete de maconha, preparando a droga para ser vendida. Na delegacia, confessou que vendia entorpecente na região há uma semana, bem como que já fora preso anteriormente por tráfico de drogas.

São os fatos.

A defesa pede a reforma da sentença para que o recorrente seja absolvido.

Tenho que as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Vejamos.

No que se refere à materialidade, no id. 10340168 – págs. 1, consta o laudo pericial toxicológico definitivo confirmando que a substância apreendida se trata de 540,6g do entorpecente vulgarmente conhecido por “maconha”.

Não há dúvidas, portanto, da quantidade e da natureza da droga.

No que se refere à autoria, vejamos o que afirmou o juízo, conforme consta da sentença (IDs 10340200 e 10340201) e conforme mídias dos autos:

(...) A autoria, da mesma forma, é inconteste. A prova testemunhal produzida durante a audiência de instrução conduz à certeza necessária para condenar o acusado no presente caso, pois, ratifica os elementos probatórios angariados na fase de inquérito.

Friso que, quando ouvida em sede judicial, em que pese uma das testemunhas não se recordar dos fatos, a outra confirmou, sem dúvidas, que efetuou a prisão do denunciado de posse da substância entorpecente, que estava sendo preparada para venda.

Assim, a prova da autoria restou sobejamente comprovada, pelo auto de prisão em flagrante e pelo depoimento das testemunhas de acusação, tanto em sede policial como em juízo, sob o crivo do contraditório (...).

Com efeito, a testemunha Gilberto Rosa das Chagas, Policial Militar, afirmou em juízo que, no dia dos fatos, estava em ronda policial, quando avistou uma mulher em atitude suspeita, percebendo que ela entrou em uma vila. Após seguirem a mulher, entraram em uma construção abandonada, onde encontraram o acusado, que se encontrava cortando o entorpecente em cima de uma mesa.

Em seu interrogatório, o recorrente reservou-se ao direito de permanecer calado.

Assim, tenho que a decisão está bem fundamentada, ancorada em provas concretas dos autos, não havendo nada que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, inviável o pleito de absolvição, vez que presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória.

Ademais, entendo que a quantidade e condições de armazenamento da droga, bem como o fato de não haver nos autos provas de que o recorrente seja usuário de entorpecentes, deixa-me convicto do objetivo de traficância, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita.

No que se refere ao testemunho policial, como meio de prova, leia-se:

“(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

“(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)” (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/07/2023